Tribunal: TJMT
Processo: 0000360-67.2015.8.11.0020
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000360-67.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), LUANA MAGALI SAWITZKI - CPF: 036.207.951-00 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE PONTE BRANCA - MT (APELADO), Ilustrissimo Senhor Presidente da Federacao dos Sindicatos de Servidores e Funcionarios Publicos das Camaras de Vereadores, Fundacoes, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso (APELADO), LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), LUANA MAGALI SAWITZKI - CPF: 036.207.951-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (APELADO), PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS E VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA
– CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - DECISÃO QUE RECONHECE A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO –
DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA À JUSTIÇA DO TRABALHO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
-

RECURSO INADMISIVEL - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO – INDEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- ERRO GROSSEIRO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- Os requisitos genéricos de admissibilidade dos recursos são o cabimento, legitimidade para recorrer, interesse em recorrer, tempestividade, preparo e regularidade formal.

2 - O declínio de competência, como no caso dos autos, não coloca fim ao processo, tratando-se de decisão interlocutória, que por sua vez, deve ser atacada por agravo e não apelação. A interposição de apelo contra decisão que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia, M.M.
Dr. Pedro Davi Benetti,
no Mandado de Segurança nº. 0000360-67.2015.8.11.0029, impetrado pela
FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO MATO GROSSO – FESS-MT
,
contra ato tido por ilegal perpetrado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA-MT
e pelo

PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A decisão impugnada reconheceu a incompetência absoluta do juízo para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, nos termos do artigo 678, I, b, 3, da CLT (ID 6787993). O que foi objeto de embargos de declaração conhecido, mas rejeitados (ID 6788015).

Busca o recorrente, por meio do recurso de apelação, a reforma da decisão para ver reconhecida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o
mandamus
porque envolve direito à contribuição sindical de servidores estatutários.

Sustenta que não objetiva o recebimento de vantagens patrimoniais pretéritas, mas sim garantir que o Prefeito de Ponte Branca desconte, recolha e repasse as contribuições sindicais dos servidores daquela municipalidade ao recorrente, única entidade registrada de 2ª-º grau representativa dos servidores públicos estatutários e celetistas, estaduais e municipais, na base territorial do Estado do Mato Grosso (ID 6788017/19).

Os recorridos deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o apelo (ID
6788059
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (ID 7657730).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Apelação Cível de decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o
writ
e a declinou à Justiça Especializada do Trabalho (Tribunal Regional do Trabalho - 23ª Região).

Inconformado, o apelante argui, em suma, que compete a Justiça Estadual a apreciação do
mandamus
porque a demanda discute direito à contribuição sindical de servidores estatutários.

Pois bem. Embora seja certo que nosso modelo processual assegure ao jurisdicionado o chamado duplo grau de jurisdição – aí compreendido o direito ao reexame da questão decidida por instância superior, imprescindível se faz o atendimento aos pressupostos processuais objetivos, subjetivos e outros para o exercício desse direito.

Dentre os pressupostos objetivos, existe aquele da adequação, a orientar o recurso apropriado, compatível, enfim, à impugnação da decisão da qual se recorre.

No caso posto, o recurso interposto – apelação – não se amolda, porque inadequado à impugnação da decisão recorrida,
já que não se trata de sentença, ato jurisdicional que põe fim ao processo, cuja espécie recursal é reservada ao apelo.

Nota-se que o magistrado se limitou à remessa dos autos à Justiça do Trabalho para que, ali, o feito fosse decidido como de direito. Ou seja, nada se decidiu acerca do mérito da pretensão deduzida no âmbito da Justiça Estadual. Limitou-se a tratar da questão relativa à competência jurisdicional para processar e julgar o feito.

A combatida decisão, quando muito, pode ser qualificada como decisão interlocutória, que consiste em ato praticado pelo magistrado em que decide uma questão incidental sem resolução do mérito do processo, ou seja, sem pronunciar

solução final à lide proposta em juízo.

Logo, aplica-se ainda ao caso o previsto no art. 557 do CPC/1973, in verbis: “
Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.

Outrossim, insta frisar que
o Recurso de Apelação e o de Agravo de Instrumento possuem procedimentos bastante distintos, de modo que a interposição de apelação,
in casu
, trata-se de erro grosseiro, que não abre nem mesmo ensejo à discussão acerca da fungibilidade recursal.

A propósito, colaciona-se julgados nesse sentido:

APELAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO A LISTA DE CREDORES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA - RECURSO CABÍVEL – AGRAVO –INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO

O provimento judicial que decide acerca da Impugnação a Lista de Credores é decisão desafiável por agravo de instrumento (art. 17, Lei n. 11.101/2005).

A interposição de apelação constitui erro grosseiro que impede a fungibilidade recursal e revela a inadequação da via eleita. Apelação não conhecida. (N.U 1022410-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DE PARTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DECISÃO DE CARÁTER INTERLOCUTÓRIO - DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CABIMENTO – REGRA ESTABELECIDA NO ARTIGO 1.015, DO CPC/2015 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

(...) A inadequação do recurso em face da decisão correspondente impõe a sua inadmissão pelo descabimento." (Luiz Fux. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I, 2008, 4ª ed., p. 725/727).

(N.U 0006625-53.2010.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Dentro desse contexto,
o recurso de apelação revela-se manifestamente inadequado, razão pela qual não deve ser conhecido por ausência do pressuposto de admissibilidade recursal da adequação.

Ante o exposto,
em dissonância do parecer da Procuradoria Geral de Justiça
, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO por inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021